Tribunal: TJES
Processo: 5007342-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007342-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DA SILVA GUEDES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
07342-70.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
HEMERSON CARVALHO SANTOS

PACIENTE
:
DANIEL DA SILVA GUEDES

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL COMPROVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento de denúncia não comporta análise puramente matemática. Prazos processuais submetem-se ao princípio da razoabilidade, exigindo análise global do trâmite processual e das peculiaridades do caso concreto.

Segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Paciente preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência, acompanhado de ameaças graves e cerceamento de liberdade contra ex-companheira.

Elementos indiciários denotam manifesta periculosidade social e risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, justificando manutenção da custódia preventiva nos moldes dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Tutela jurisdicional voltada à proteção emergencial em crimes de violência de gênero prepondera sobre eventual dilação temporal na fase inquisitorial ou incoativa, inexistindo desproporcionalidade teratológica capaz de nulificar a prisão.

Ordem conhecida e denegada, em consonância com parecer ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
07342-70.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
HEMERSON CARVALHO SANTOS

PACIENTE
:
DANIEL DA SILVA GUEDES

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Hemerson Carvalho Santos em favor de
DANIEL DA SILVA GUEDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, ao argumento de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva sem oferecimento de denúncia no prazo legal.

Consta da inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/02/2026, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva em 14/02/2026, em audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Sustenta a defesa que já decorreram 67 dias desde a prisão, sem oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, circunstância que, segundo a impetração, configuraria flagrante excesso de prazo, em afronta aos artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal e ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que o inquérito policial foi concluído em 24/02/2026 e que o Ministério Público teria permanecido inerte, mesmo após sucessivas intimações, razão pela qual pleiteia o relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida acostada no Id. 19330761.

Após, a Procuradoria por meio do Parecer de id. 19375885, opina pelo conhecimento e no mérito, pela denegação da ordem.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do presente instrumento constitucional.

De início, conforme relatado pela defesa, a impetração repousa na tese de constrangimento ilegal advindo de extrapolação temporal no oferecimento de peça acusatória inicial. Nesse sentido, alega-se que o decurso de sessenta e sete dias sem deflagração formal da ação penal estatal, configurando transgressão aos artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal.

Contudo, impõe-se rechaçar o reconhecimento automático de ilegalidade prisional com base puramente em operações matemáticas (aritméticas), uma vez que os prazos processuais penais comportam mitigação interpretativa orientada pelo princípio constitucional da razoabilidade e exige-se uma avaliação global do trâmite processual, ponderando gravidade concreta dos ilícitos, complexidade conjuntural e imprescindibilidade de resguardo social.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça entende:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

No mérito da custódia cautelar, entendo que prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, além do elevado grau de reprovabilidade na conduta apurada no processo originário, pois imputa-se prática reiterada de delitos sob égide da legislação de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, sendo que elementos indiciários indicam descumprimento contumaz de medidas protetivas judiciais outrora deferidas, acompanhado de cerceamento de liberdade e profusão de ameaças vitais graves, circunstâncias que denotam manifesta periculosidade social e risco altíssimo e premente à integridade física da vítima, preenchendo, assim, requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ademais, persecução penal versando violência de gênero demanda redobrada cautela e diligência ministerial na formulação exata de juízo de acusação responsável, e, conquanto documentada mora na apresentação de denúncia criminal, tal lapso temporal não atinge desproporcionalidade manifestamente teratológica capaz de nulificar arcabouço fático garantidor da segregação, haja vista que tutela de ordem pública e proteção emergencial de vítima vulnerável preponderam sobre celeridade processual estrita, razão pela qual afastamento de constrangimento ilegal revela-se impositivo.

Ante exposto, em consonância com fundamentação jurídica exarada em parecer de Procuradoria-Geral de Justiça, conheço de pedido formulado e
DENEGO
A ORDEM
impetrada, mantendo incólume decisão que chancelou decretação de prisão preventiva.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.